Tribunal: TJBA
Processo: 0502832-89.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502832-89.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

Possuem as partes o direito de requerer as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa.

Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo.

Não estando o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do CPC, devem os autos retornarem à origem, para as providências de mister, a fim de sanar o vício apontado.

Preliminar acolhida, recurso provido, sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502832-89.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .